Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se houve omissão do acórdão embargado ao não se manifestar sobre a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC; e (ii) se o processo deve ser suspenso até o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão esclareceu que a Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I). Outrossim, esclareceu-se que “Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021”.
4. Não há contradição nos critérios de cálculo aplicados, pois o entendimento consolidado desta Corte é que a aplicação imediata da taxa Selic não configura anatocismo ou bis in idem.
5. O pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF não merece acolhimento, pois não há determinação de sobrestamento dos feitos correlatos pendentes de julgamento até a apreciação do mérito da ação e do tema mencionados.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.